Tribunal: STF
Processo: Rcl 54928
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0000448- 47.2020.5.10.0008. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890, ao assentar que a Empresa ora reclamante, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, negar a aplicação do regime de precatórios, expedindo ordem de bloqueio de ativos financeiros em nome da Reclamante.



    Nesses termos, assevera que:



    “(…) o patrimônio, bens e direitos da Embrapa não podem jamais serem submetidos ao regime de execução comum, tal como lamentavelmente foi prolatado na decisão reclamada, uma vez que o patrimônio desta empresa pública federal é afetado à prestação de serviços públicos, de natureza indisponível, impenhorável, o que autoriza a afirmativa de que o regime de precatórios é de vigência cogente in casu.



     Nesse mesmo trilhar de ideias, como a Embrapa é uma empresa pública integralmente dependente da União, e como a União é dispensada do recolhimento de custas processuais, conforme assegurado no artigo 790-A, da CLT, a cobrança de tal parcela da ora Reclamante,assim como a exigência para a realização de depósito recursal, flagrantemente também vai na contramão da lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal (ao, de forma unânime, declarar a Embrapa como prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial). 



    Não é rigor excessivo rememorar também que a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe, em seu artigo 790-A, que são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Parque Estação Biológica – PqEB Av. W3 Norte (final) Ed. Sede Caixa Postal 04315 CEP 70770-901 Brasília – DF Tel.: (61) 3448 4433 FAX: (61) 3347 1041 Página 17 estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica em sentido estrito, como é o caso da Embrapa. 



    Nesses termos, deve ser conhecida e provida a presente Reclamação Constitucional, reformando o posicionamento da d. decisão reclamada nos particulares pretendidos. Afinal, o posicionamento que prevaleceu na apreciação das ADPFs 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890 (entre outras) deve ser aplicável ao caso da Embrapa, diante a similitude das situações vivenciadas e nos moldes da jurisprudência mansa, pacífica e inquestionável do STF sobre a temática.



    Aduzindo de outra forma, o patrimônio da ora Reclamante é flagrantemente impenhorável e, por conseguinte, não há que se falar na exigência de depósitos recursais e/ou no recolhimento de custas processuais, devendo tais valores serem imediatamente restituídos ao erário, ainda que por decorrência de sequestro judicial e com os acréscimos legais. Se o regime aplicável à Embrapa é o de direito público, em razão das atividades que executa, este regime deve ser aplicado em sua integralidade, na forma do Decreto-Lei 779/1969, sob pena de macular toda a Ordem Constitucional já sedimentada pelo STF no que se refere às empresas públicas prestadoras de serviços públicos, tal como demonstra o objeto social da Embrapa (artigo 4º de seu Estatuto)



    A ratio decidendi constante dos precedentes suscitados é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário do STF unanimemente à Embrapa no julgamento da Ação Civil Originária 3469/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, pp. 16-17)



    Alega, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 54)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 57)



    Citado, o beneficiário, Gerson Soares Alves Barreto, apresentou contestação, consoante eDOC 70.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB, 387/PI, 437/CE, 485/AP, 530/PA, 588/PB E 789/MA. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 1. Conforme posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 437/CE, 485/AP, 530/PA, 588/ PB e 789/MA, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e de empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do estado, sem intuito lucrativo, em regime de exclusividade e não concorrencial, e inteiramente dependentes do repasse de recursos públicos, sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 



    — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 75, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, esclareço que o STF, por ocasião do julgamento dos paradigmas indicados, assentou a aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A esse propósito, confiram-se as ementas:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATER-CE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 5/10/20). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21). 



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Tornase cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF nº 530 MC-Ref, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 10/12/20). 



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médicohospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF nº 789, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/8/21). 



    Todavia, no caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada afastou a aplicação do regime de precatórios à parte reclamante, em decisão assim fundamentada: 



    “Não assiste razão a executada. A EMBRAPA é empresa pública, compondo a Administração Indireta, possuindo Personalidade Jurídica de Direito Privado. Assim, não há como reconhecer a ela a prerrogativa própria da Fazenda Pública de execução por precatório, visto que, em regra, as empresas públicas não gozam desse privilégio. Além disso, deve-se ressaltar que as normas que preveem privilégios, não podem ser aplicadas extensivamente.



    Ademais, ressalto que a decisão proferida pelo STF diz respeito tão somente a imunidade tributária recíproca, não havendo determinação para que as execuções se processem pelo regime de precatórios. 



    Vale ressaltar ainda que no tocante às decisões citadas pela reclamada (ADPF’s), elas referem-se a outras empresas públicas, que possuem singularidades próprias. E, no que se refere à decisão da Ação Cível Originária 3469, citada pela reclamada, ela tratou de tema diverso, qual seja, imunidade tributária. 



    (...)



    Diante do exposto, rejeito as alegações da executada, devendo a execução prosseguir nos termos determinados às fls. 498/499 do PDF crescente. (eDOC 51, pp. 108-110 – Grifei)



    Desse modo, entendo que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou o entendimento desta Corte exarado nos paradigmas indicados.



    Por fim, acrescente-se que a discussão acerca da natureza concorrencial da EMBRAPA restou superada por este Tribunal no julgamento da ACO 3.469 AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Na ocasião, esta Corte acabou por reconhecer que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRAPA é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial.



    A propósito, transcrevo ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021) 



    Nesse mesmo sentido, cito diversas decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente, envolvendo a mesma reclamante, a saber: Rcl 54393-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.8.2022; Rcl 54796, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1.8.2022; Rcl 54162, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.8.2022; Rcl 54193, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.6.2022; Rcl 54062-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.6.2022.



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet, de seguinte teor:



    “[…]



    Infere-se das decisões apontadas pela reclamante como paradigmas violados a impossibilidade de execução direta dos débitos das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público sem intuito lucrativo, em regime de exclusividade e não concorrencial, e inteiramente dependentes do repasse de recursos públicos.



    O princípio isonômico, consubstanciado no § 1º, II, c/c § 2º do art. 173 da Constituição Federal, busca conferir tratamento idêntico a sociedades de economia mista e empresas públicas relativamente aos demais agentes privados, porque agências econômicas estatais se convertem em instrumento à intervenção direta do estado no domínio econômico. 



    Todavia, tal raciocínio não se aplica às hipóteses de empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica em regime não concorrencial, como é o caso dos autos. 



    Verifica-se que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa ' é empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado, prestadora de serviço público essencial, exclusivo e em regime não concorrencial.



    Compulsando o panorama decisório que envolve demandas análogas, semelhantemente ajuizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, nota-se a aplicação do regime de precatórios à reclamante: Reclamação 53.429/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe nº 133, de 5.7.2022; Reclamação 52.170/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe nº 84, de 2.5.2022; Reclamação 52.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe nº 80, de 27.4.2022; Reclamação 46.878/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9.6.2021; Reclamação 46.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.8.2021; Reclamação 46.688/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.9.2021. 



    […]



    Os julgados da Suprema Corte apontam no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas, pelo STF, nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 437/ CE, 485/AP, 530/PA, 588/PB e 789/MA”. (eDOC 75, pp. 15-18)



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0000448- 47.2020.5.10.0008, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nos paradigmas supracitados.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente